Tribunal: TJMT
Processo: 1024064-92.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1024064-92.2016.8.11.0041
Recorrente: IROTIDA VALÉRIA DA CONCEIÇÃO MOFATTO e OUTROS
Recorrido: BRADESCO SEGUROS S/A
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL, interposto por IROTIDA VALÉRIA DA CONCEIÇÃO MOFATTO e OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, com a seguinte ementa (id. 75439521):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE CONFIRMADA POR ACÓRDÃO EM GRAU RECURSAL SEM EFEITO SUSPENSIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que seja possível a rediscussão do cabimento da assistência judiciária por meio de recurso próprio, isso não exime a parte de recolher as custas iniciais quando o benefício foi indeferido em primeiro grau e não obteve a concessão de efeito suspensivo em grau recursal.
Indeferida a assistência judiciária e não tendo a parte autora cumprido com a determinação de recolhimento das custas iniciais, revela-se correta a decisão que extinguiu do feito sem resolução de mérito.
(TJMT, ApCiv no 1024064-92.2016.8.11.0041 Rel. DIRCEU DOS SANTOS, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 03.02.2021)”.
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de id 91034972.
As partes recorrentes alegam violação aos artigos 98, caput, 1009§1o e 1022, inciso II, do Código de Processo Civil, argumentando, em síntese:
i) Preliminarmente, em razão do julgamento do Tema 1011 pelo Supremo Tribunal Federal, o declínio destes autos à Justiça Federal, pois restou decidido que é da competência desta justiça especializada o processo e julgamento dos feitos nos quais se discute os contratos acobertados pelo FCVS;
ii) O acordão recorrido omitiu-se quanto ao resultado do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento No 1.573.798/MT (2019/0257486-2), interposto nestes autos e que teve o acordão cassado pelo Superior Tribunal de Justiça porque este constatou que não houve manifestação a respeito de quais recorrentes fazem jus ao benefício da justiça gratuita;
iii) Assevera que, diante da cassação do acordão proferido em agravo de instrumento, o correto seria o seu imediato julgamento. Todavia, este Sodalício o julgou prejudicado porque sobreveio sentença nos autos principais, que extinguiu a ação em virtude do não recolhimento de custas processuais. Neste cenário, pontua que a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita ainda está sub judice, é idêntica a tratada no Agravo de Instrumento No 1.573.798/MT (2019/0257486-2) e deveria ser transferida a este recurso de apelação, por força da previsão contida no artigo 1009§1o do CPC. Contudo, o aresto recorrido não analisou o benefício e desproveu a apelação porque o recurso de agravo de instrumento que o discutia não tem efeito suspensivo e “os recorrentes não recolheram as custas”.
iv) Ressaltam que, diante do disposto no artigo 99§2o do CPC, o juiz só poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício. Desta feita, restava imprescindível que a D. Câmara os indicasse “uma vez que o fato de os Recorrentes demandarem em conjunto não viabiliza o pagamento das custas do processo, tendo em vista que estas devem ser entendidas como todas as despesas decorrentes da ação, incluindo-se os honorários periciais”. (ID 94145967 - Pág. 12).
v) Esclarecem são hipossuficientes e anexaram aos autos as declarações de desemprego e comprovantes de renda. Pontuam que “são moradores de habitações populares, construídas para pessoas de baixa renda em COHAB. (...) pagaram, com muito esforço, as módicas parcelas mensais do financiamento habitacional que aderiram para alcançar o sonho da casa própria. Lembre-se, ainda, que o objeto da presente ação é justamente a reforma das casas que servem de moradia aos Recorrentes e às suas famílias, as quais se encontram em péssimo estado de conservação, representando inclusive risco de vida às pessoas que ali vivem. (ID. 94145967 - Pág. 14).
Recurso tempestivo (id. 94168957) O preparo não foi recolhido porque o objeto do recurso é o pedido de gratuidade da justiça. Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 98664451).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Embora a parte recorrente invoque em preliminar a incidência do Tema 1011/STF, a controvérsia em questão não foi analisada por este Sodalício, que se absteve de julgar o mérito recursal ao argumento de que a parte recorrente não pagou as custas recursais. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da violação ao artigo 1022 do CPC – Pressupostos Satisfeitos.
A partir da suposta violação ao art. 1022 inciso II do CPC, as partes recorrentes alegam que o órgão fracionário deste Tribunal não teria se manifestado especificamente quanto ao fato de que, embora o Agravo de Instrumento interposto em face do acordão que negou a justiça gratuita não tenha efeito suspensivo, é fato que o Superior Tribunal de Justiça cassou a referida decisão, por entender pela ocorrência de omissão.
Desta forma, entendem as partes recorrentes que este Sodalício deveria enfrentar a controvérsia em sede de Apelação, já que a discussão foi transferida a este processo principal quando o relator julgou prejudicada a análise do Agravo, diante da informação de que magistrada sentenciante julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por ausência do pagamento das custas recursais.
Observando-se o teor do acordão exarado por este Sodalício, este aparenta omissão quanto ao ponto (cassação do acordão do AI pelo STJ) e embora interpostos embargos de declaração, a decisão foi peremptória ao destacar, in verbis:
Com efeito, ainda que seja possível a rediscussão do cabimento da assistência judiciária por meio de recurso próprio, isso não exime a parte de recolher as custas iniciais quando o benefício foi indeferido em primeiro grau e não obteve a concessão de efeito suspensivo em grau recursal.
Em conclusão, indeferida a AJG e não tendo a parte autora cumprido com a determinação de recolhimento das custas iniciais, revela-se correta a decisão que determinou a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desarrazoado o pedido de reapreciação da gratuidade e retorno dos autos à origem.
Desse modo, como tal argumento não foi analisado, tal circunstância aparenta ser suficiente para afrontar o disposto no artigo 1022 inciso II do CPC.
Para elucidar:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO CREDENCIADO A SINDICATO. ATUAÇÃO NEGLIGENTE. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DO CAUSÍDICO E DA ENTIDADE SINDICAL.OMISSÃO. EXISTÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO.
1. No recurso em julgamento, a controvérsia reside sobre a possibilidade de responsabilizar o sindicato, solidariamente com o advogado a ele credenciado, por ato negligente praticado pelo causídico.
2. É verdade que, nos termos da jurisprudência do STJ, "é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que [por si só] não implica negativa de prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp 1779343/DF, Terceira Turma, DJe 15/04/2021; AgInt no AREsp 855.179/SP, Quarta Turma, DJe 05/06/2019). Entretanto, restará configurada a negativa de prestação jurisdicional, se o órgão julgador "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador" (art. 489, IV, do CPC/2015).
3. No caso dos autos, o Tribunal de origem deixou de se manifestar sobre alegações fundamentais ao deslinde da controvérsia, sendo imperativa a cassação do acórdão recorrido.
4. Recurso especial conhecido e provido, com o retorno dos autos à Corte de origem.
(REsp 1908213/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021).
Portanto, a despeito dos demais argumentos aduzidos pela recorrente, registre-se que o presente recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade pelo fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional.
Isso porque, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), posto que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia à esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça